Tribunal: STF
Processo: Rcl 63212
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por O.S.J.J. contra a decisão do Juiz Federal da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Natal/RN, que, ao permitir a investigação do reclamante, Deputado Federal, supostamente teria usurpado a competência desta Suprema Corte e descumprido determinação proferida no Inq. 4.435-AgR-4/DF.



    Alega o reclamante:



    Não obstante a denúncia fizesse expressa referência a possível conduta criminosa de parlamentar detentor de foro por prerrogativa de função e a hipotético delito eleitoral, duas circunstâncias que evidenciam a incompetência absoluta da Justiça Federal Comum de 1º Grau para a apuração dos fatos, o MPF considerou necessário que ele mesmo a investigasse.



    No dia 10 de outubro de 2018, o Procurador da República ordenou a instauração de um inquérito civil – não de um PIC, o que seria mais condizente com o conteúdo da denúncia apócrifa. Afirmou que “necessário se faz apurar os fatos noticiados”. Dentre estes fatos estavam o possível envolvimento de Orlando Silva com a Fields e o uso da pessoa jurídica para operar um esquema de caixa dois eleitoral:



    “Em 14/8/2018, um denunciante anônimo remeteu notícia segundo a qual a agência publicitária brasileira FIELDS360 teria ‘levado sozinha os 50 milhões da FUNPEC’, a Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura, que promoveu licitação para realização de campanha publicitária contra a sífilis, com verbas oriundas do Ministério da Saúde. Afirmou também que o CEO da referida empresa, SIDNEY CAMPOS, teria feito acordos escusos ‘para ganhar a conta em Natal que é conduzida pelo Ministério’, e que a FIELDS foi usada para operar R$1.200.000,00 para a campanha do sócio oculto e ex ministro do esporte, ORLANDO SILVA.



    É o relatório.



    Em consulta do Diário Oficial da União do dia 27/08/2018 (Página 127, seção 3) constata-se que efetivamente a empresa FIELDS COMUNICAÇÕES LTDA. (CNPJ 03.509.498/0001-00) foi a vencedora da Seleção Pública Presencial 001/2018 promovida pela FUNPEC. Assim, considerando que a referida empresa é conhecida por suas citações em processos investigatórios de corrupção e outros crimes, necessário se faz apurar os fatos noticiados, a fim de identificar a ocorrência de possíveis delitos e atos de improbidade administrativa praticados no âmbito da contratação em questão.



    [...]



    Foi instaurado inquérito civil para apurar “possíveis delitos” que constariam dos “fatos noticiados” pelo denunciante anônimo, sendo certo que seria investigada a alegação de que a Fields teria sido usada para “operar R$1.200.000,00 para a campanha do sócio oculto e ex-ministro do esporte, ORLANDO SILVA”. Deste modo, o MPF determinou a realização de diligências, para as quais contou com a colaboração CGU, tendo procedido, direta e pessoalmente, à coleta de informações sobre hipotético delito eleitoral, imputado ao Deputado Federal Reclamante.



    [...]



    Apesar de flagrante a falta de atribuição do MPF em Natal para a condução de investigação de supostos crimes eleitorais perpetrados por parlamentar federal, o procedimento teve continuidade em 1º Grau.



    Depois de instaurar o inquérito civil para investigar crimes eleitorais, depois de realizar diligência voltada à apuração de “ilícitos da seara eleitoral”, e depois de admitir que estes são “de atribuição persecutória de outro órgão ministerial”, o Procurador da República oficiante nos autos decidiu, ilegalmente, promover o arquivamento das apurações sobre Orlando Silva.



    [...]



    Ao assim agir, MPF usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral. Decidiu, no inquérito civil público, após diligência para apurar crime eleitoral perpetrado por Deputado Federal, que não havia “justa causa para colocá-lo como investigado”.



    Depois disto, ilegalmente arquivadas as investigações em relação a Orlando Silva, por determinação do Procurador da República, as investigações prosseguiram em relação aos fatos que ele escolheu – embora não pudesse fazê-lo – investigar.



    A própria imprensa local noticiou que, apesar da denúncia fazer referência a “suposto desvio para a campanha de deputado federal”, e o Parquet tivesse asseverado que teria instaurado “o presente ICP para averiguar os fatos”, a “mira” investigatória foi artificialmente direcionada apenas para “gestores da Funpec e Fields” (Doc. 06).



    As investigações, que jamais deveriam ter tramitado na Justiça Federal Comum de 1º Grau, tiveram continuidade, tendo sido decretadas inúmeras medidas cautelares: nos autos de nº 0800035-67.2020.4.05.8400, foi decretada a quebra dos sigilos de dezenas de pessoas, medida criminal, mas tomada no inquérito civil (Doc. 04); nos autos de nº 08009385-11.2022.4.05.8400, foram autorizadas buscas e apreensões de dezenas de investigados (Doc. 05); e foi instaurado o inquérito policial nº 2022.0010758 (Doc. 03). (doc. 1, pp. 1-4).



    Ao final, o reclamante requer:



    [...]



    c) no mérito, o provimento da reclamação, para que seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal de 1º Grau para a apuração dos fatos objeto do inquérito civil nº 1.28.000.001862/2018-51 e seus sucedâneos, tal como impõem os critérios jurídicos fixados na jurisprudência, e seja declarada a nulidade de todas as provas produzidas pelo juízo evidentemente incompetente, porquanto inaplicável a teoria do juízo aparente; (doc. 1, p. 29)



    Considerando a natureza da demanda, requisitei previamente as informações, inclusive com cópia integral dos autos e documentos obtidos nas investigações (inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51, inquérito policial federal 2022.0010758 e ações cautelares 0800035-67.2020.4.05.8400 e 08009385-11.2022.4.05.8400; doc. 67).



    Considerando a certidão de não apresentação dos documentos requisitados, reiterei a requisição das informações (docs. 72 e 73).



    Após nova requisição, as informações foram prestadas (doc. 75).



    Foram juntados os autos o inquérito policial 0802648-89.2022.4.05.8400 (doc. 79), o pedido de busca e apreensão 0809385-11.2022.4.05.8400 (doc. 80) e o pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico 0800035-67.2020.4.05.8400 (doc. 81).



    Até então, não tinha havido a apresentação de cópia integral do inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51.



    Considerando tal omissão, deferi a medida liminar para suspender todos os atos de investigação originados do inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51, inquérito policial federal 2022.0010758 e ações cautelares 0800035-67.2020.4.05.8400 e 08009385-11.2022.4.05.8400 (doc. 83, p. 14).



    Os autos do inquérito civil público n. 1.28.000.001862/2018-51 foram apresentados (docs. 86 e 89).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela extinção da reclamação, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE PARA AGIR E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DENUNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PRELIMINAR PARA APURAR A VEROSSIMILHANÇA DO QUE NOTICIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDICASSEM O ENVOLVIMENTO DO PARLAMENTAR. INVESTIGAÇÃO QUE TEVE INÍCIO APÓS A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA PRELIMNAR. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELA EXTINÇÃO DO FEITO. (doc. 91, p. 1)



     



    P.V.J.T.V.M., FUNPEC, R.A.M.V, J.L.R.S.V., J.E.S.M.F., VAPT e M.C.L.R. requereram o acesso integral aos autos (docs. 93, 97, 104, 113 e 143).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou nova manifestação, com o seguinte requerimento:



    87. Por isso, pede o Ministério Público Federal preferência no julgamento da presente reclamação, em respeito à importância das investigações em curso na “Operação Faraó”, a qual revelou um esquema que importou no superfaturamento e no desvio milionário de recursos públicos oriundos do SUS, à legalidade dos procedimentos adotados, e ao interesse público na célere resolução do caso. (doc. 130, p. 32)



    O reclamante apresentou nova manifestação, com o seguinte requerimento:



    Ante o exposto, o reclamante requer a confirmação da medida liminar deferida, com a declaração da incompetência da Justiça Federal de 1º Grau para a apuração dos fatos e a nulidade de todas as provas produzidas, em respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (doc. 133, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade de parte do reclamante. Apesar de não ser parte nos autos originários, o reclamante sustenta que foi ou está sendo investigado informalmente perante a autoridade reclamada, o que usurparia a competência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, defende interesse próprio decorrente das regras de competência por prerrogativa de função e tem interesse de agir nesta reclamação constitucional.



    A reclamação é parcialmente procedente, pois houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal julgar reclamação para “preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.”.



    É da competência desta Suprema Corte processar e julgar, em crimes comuns, parlamentares federais (art. 102, I, “b”, da Constituição Federal).



    Também é certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que cabe a esta Suprema Corte a análise sobre crimes imputados a parlamentar federal. Não cabem às autoridades judiciais de primeiro grau, ao receber a imputação de crimes, iniciar a investigação de autoridades com foro de prerrogativa de função, arquivar investigações ou desdobrá-las, a fim de manter a sua competência.



    Transcrevo:



    Agravo regimental. Reclamação. Desmembramento de representação criminal. Envolvimento de parlamentar federal. Desmembramento ordenado perante o primeiro grau de jurisdição. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Anulação dos atos decisórios. 1. Até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha. 2. Inadmissível pretendida convalidação de atos decisórios praticados por autoridade incompetente. Atos que, inclusive, foram delimitados no tempo pela decisão agravada, não havendo, evidentemente, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, determinação de “reinício da investigação, com a renovação de todos os atos já praticados”, devendo, tão somente, emanar novos atos decisórios, desta feita, da autoridade judiciária competente. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7.913/PR AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12/5/2011, grifei)



    No caso, percebo que o Procurador da República, que atua em primeira instância, recebeu denúncia anônima contra Deputado Federal:



    Uma vergonha o Sidney dono da Fields que fez um acordo com o publicitário Mário Rosa que tem mesa dentro da agência ganhar a conta do Ministerio [sic] da Saúde e ainda ganhar uma conta em Natal que o proprio [sic] Ministério conduz a verba. Informo que a Fields foi usada conforme noticiário para operar 1.200.000 para a campanha do sócio oculto ex ministro do esporte Orlado [sic] Silva. Dinheiro este dado pela JBS. O Estado tem que tomar providência urgente. Pago imposto e participo de todas as concorrências na técnica e não podemos deixar esse modelo nada republicano acabar com os sonhos e esperanças de varios [sic] publicitários que querem trabalhar de forma justa e honesta. O chefe do ministério da Saúde Hugo Braga foi indicado pelo Sidney quando a agência atendia o Esporte e agora está na saúde. Juntamente com um tal de Levy.



    É uma quadrilha lá na saúde comandada pelo publicitário Sidney Campos. Importante o Ministério Público e a polícia Federal tomarem providências. (doc. 4, p. 3, grifei)



    O feito foi autuado e distribuído para apuração de fatos, no âmbito cível e também criminal:



    À Coordenadoria Jurídica para informar se já existe procedimento a respeito no Núcleo de Combate à Corrupção e a Outros Ilícitos. Na hipótese negativa, registre-se, autue-se e distribua-se como NOTÍCIA DE FATO - NF em tal Núcleo, com a advertência expressa nos autos de que a autuação se destina a apurar os fatos tanto no âmbito cível (improbidade administrativa) como no âmbito criminal. Se houver, voltem-me com as informações. (doc. 4, p. 6 - grifei)



    Após, apesar da questão envolver o cometimento de crimes, foi instaurado inquérito civil público, no qual o parlamentar federal foi expressamente indicado:



    Em 14/8/2018, um denunciante anônimo remeteu notícia1 segundo a qual a agência publicitária brasiliense FIELDS360 teria “levado sozinha os 50 milhões da FUNPEC”, a Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura, que promoveu licitação para realização de campanha publicitária contra a sífilis, com verbas oriundas do Ministério da Saúde. Afirmou também que o CEO da referida empresa, SIDNEY CAMPOS teria feito acordos escusos “para ganhar a conta em Natal que é conduzida pelo Ministério" e que “a FIELDS foi usada para operar R$ 1.200.000,00 para a campanha do sócio oculto e ex-ministro do esporte, ORLANDO SILVA”. (doc. 4, fl. 10, grifei)



    É verdade que houve diligências preliminares, em que se tentou apurar fatos ilícitos, que também poderiam, em tese, configurar crimes supostamente cometidos por parlamentar federal:



    Pois bem. No dia 14/8/2018, um representante anônimo noticiou ao Parquet, em síntese, que: ORLANDO SILVA DE JESUS JÚNIOR (deputado federal desde 2015 pelo Estado de São Paulo, reeleito na eleição de 2018) é “sócio oculto” da FIELDS; a escolha desta empresa foi ajustada entre seu sócio-diretor, SYDNEY CAMPOS SILVA, e o publicitário MÁRIO ROSA, de modo a que parte do dinheiro, no importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), fosse utilizado para custear a campanha daquele de forma dissimulada (PR-RN-00032142/2018).



    Instauramos, então, o presente ICP para averiguar os fatos (PR-RN00036677/2018). Como primeira diligência, oficiamos ao diretor da FUNPEC, solicitando-lhe que nos remetesse toda a documentação relativa à Seleção Pública Presencial nº 001/2018 e que se manifestasse sobre a representação em riste (PR-RN-00048635/2018). Em resposta, este nos remeteu a documentação solicitada e, sobre a representação, nos informou, em resumo, que “o processo licitatório em questão transcorreu dentro da legalidade, com lisura, de maneira impessoal, buscando garantir a publicidade, transparência, eficiência, competitividade, moralidade, atendendo aos princípios que regem as Seleções Públicas, expressos no art. 1º, § 2º, do Decreto nº 8.214/2014” (PR-RN-00003914/2019).



    Em consulta ao portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) DivulgaCandContas, verifiquei que ORLANDO SILVA declarou:



    - ter recebido R$1.412.808,08 em doações, dos quais R$ 1.044.801,15 foram oriundos da Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil, ao qual é filiado, e R$ 152.942,00 da candidatura de Luiz Marinho a governador de São Paulo, candidato apoiado por ele na mesma eleição;



    - ter gasto R$1.251.649,60, sendo que, deste valor, R$ 953.285,30 consistiram em doações a outras candidaturas de sua mesma legenda, a esmagadora maioria de deputados estaduais.” (doc. 9, p. 136 e 137, grifei)



    Não há dúvidas que, apesar de tramitar em um inquérito civil, desde o início das investigações, apurava-se o cometimento de crimes:



    “Os fatos reportados, se confirmados, poderiam configurar diversos crimes, como os de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), contratação direta de empresa com simulacro de licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93 em concurso material com art. 297 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), além de improbidade administrativa (art. 9º da Lei nº 8.429/92) e ilícitos da seara eleitoral (estes de atribuição persecutória de outro órgão ministerial). Nada obstante, a representação veio desacompanhada de qualquer elemento de prova, além de ser anônima, impedindo a notificação do representante para que oferecesse algum ou mesmo prestasse maiores esclarecimentos.” (doc. 9, p. 137, grifei) 



    É certo que, desde então, o Procurador da República, que atua no primeiro grau, afirmou que não existiam indícios de participação do Deputado Federal, nem de finalidade eleitoral no desvio da verba pública:



    “Aqui faço um registro importante: por ora, à míngua de qualquer elemento de convicção, ainda que indiciário, que respalde a alegação de que um eventual desvio de recursos desses ajustes serviram para abastecer a campanha eleitoral de ORLANDO SILVA a deputado federal, não há justa causa para colocá-lo como investigado. Os atos investigatórios já adotados e que a seguir determino tiveram e terão em mira a materialidade dos ilícitos cogitados e, como pretensos autores, por enquanto, apenas os representantes da FUNPEC e da empresa FIELDS.



    Ciente do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na QO/APn 937, em 3/5/2018, se, por ventura, vierem a surgir qualquer elemento, por mais sutil que seja sua carga probante, sugestivo de que o deputado federal ORLANDO SILVA esteve direta ou indiretamente envolvido nos ilícitos noticiados, imediatamente a atribuição ministerial será declinada para o(a) procurador(a)-geral da República para as medidas que entender cabíveis.” (doc. 9, pp. 137-138)



    No entanto, como demonstram os autos, o inquérito civil que começou com uma investigação informal de Deputado Federal originou uma série de medidas criminais, contra terceiros, como se verifica do inquérito policial instaurado (doc. 16, p. 2) e ações cautelares (doc. 17, p. 21 - quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático e doc. 30, p. 20 - busca e apreensão e indisponibilidade de bens).



    As informações apresentadas pelo juízo reclamado indicam que a documentação do inquérito civil fundamentou todas as diligências realizadas:



    “Esses pedidos foram formulados em razão da apuração em curso no Inquérito Civil nº 1.28.000.001862/2018-51, instaurado para apurar a prática dos crimes previstos no art. 312, caput, e 297, ambos do Código Penal, e art. 89 da Lei nº 8.666, de 1993.



    [...]



    Tais informações deram ensejo à instauração do Inquérito Civil de nº 1.28.000.001862/2018-51, a fim de aprofundar a investigação, e em razão dessa investigação, o Parquet provocou a Controladoria-Geral da União para que analisasse os TEDs nº 54/2017 e 111/2017, além da Seleção Pública Presencial nº 001/2018.



    [...]



    Ainda referente às irregularidades na execução do contrato, a investigação promovida no Inquérito Civil nº 1.28.000.001862/2018-51 revelou a existência de pagamento de valores expressivos sem qualquer cobertura contratual. Nesse sentido, constatou-se que antes da abertura da Seleção Pública Presencial nº 001/2018, RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM, Coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), solicitou, por meio do Ofício nº 210/2018, remanejamento de despesas previstas para outras metas a fim de ampliar em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a Meta 2, do referido Contrato nº 6186.21.1417, firmado entre a UFRN e a FUNPEC, referente à promoção de campanhas para fortalecimento das ações de comunicação em saúde. Com isso, objetivou-se realocar recursos de outras metas para as campanhas de publicidade do projeto. Em consonância com essa nova divisão, a proposta da FIELDS previa a seguinte segmentação: 10% (dez por cento) do valor do contrato a ser gasto com a produção do material a ser divulgado (R$ 5.234.478,06) e 90% (noventa por cento), com a divulgação desse material (R$ 44.750.226,50).



    [...]



    Acrescento que tais medidas cautelares decorrem da apuração em curso no Inquérito Policial n° 2022.0010758 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/RN (processo n.º 0802648- 89.2022.4.05.8400S) e no Inquérito Civil nº 1.28.000.001862/2018-51.” (doc. 75, pp. 5-50)



    Portanto, na minha compreensão, ainda que de forma velada, houve investigação de parlamentar federal, o que acarreta a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, todas as provas colhidas na Operação Faraó são nulas em relação ao reclamante.



     Essa nulidade, porém, não alcança automaticamente os demais investigados, os quais não possuem foro por prerrogativa de função. 



    Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF INCLUSIVE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. DENÚNCIA REJEITADA. I – Os elementos probatórios destinados a embasar a denúncia foram confeccionados sob a égide de autoridades desprovidas de competência constitucional para tanto. II - Ausência de indícios ou provas que, produzidas antes da posse do acusado como Deputado Federal, eventualmente pudessem apontar para a sua participação nos crimes descritos na inicial acusatória. III - A competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta Corte. VI - A usurpação da competência do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera penal do denunciado. Precedentes desta Corte. V - Conclusão que não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função. VI – Denúncia rejeitada. (Inq 2842/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27/2/2014 - grifei)



    Agravo regimental na reclamação. Usurpação de competência. Não ocorrência. Informações do juízo reclamado de que autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem como de que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o objeto da investigação em desfavor do agravante. Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Eventual declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em suposta usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcança aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função. Precedentes. Regimental não provido. 1. A partir das informações encaminhadas à Corte pelo juízo reclamando, conclui-se que a autoridade com foro por prerrogativa de função não foi alvo de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele juízo no curso da persecução penal, bem como que os fatos verificados sobre o parlamentar não tinham relação direta com o objeto da investigação em desfavor do agravante, sendo, ademais, inviável se cogitar, na via da reclamação, de reexame do conteúdo do ato reclamado ou de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. 2. Consoante entendimento da Corte, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em eventual usurpação da competência criminal do Supremo Tribunal Federal não alcançaria aqueles destituídos de foro por prerrogativa de função, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 25.497 AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2017 - grifei)



    Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Operação Vagatomia. 4. Indícios de possível participação de agente com prerrogativa de foro. 5. Necessária a remessa integral dos autos à PGR para análise. 6. Eventual reconhecimento de usurpação de competência não macula os procedimentos ligados aos agentes destituídos de foro por prerrogativa de função. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente. (Rcl 44.421/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/3/2022 - grifei)



    Agravo regimental. Reclamação. 1. Operação Decantação. Não demonstração de descumprimento da decisão proferida na PET 6.554, apontada como paradigma. 2. Decisão que declarou a ilicitude das provas apenas em relação aos detentores de foro especial, enfatizando que esse efeito não se estendia aos demais investigados. 3. Pretensão de alterar o resultado desse julgamento. Impossibilidade. 4. Agravo desprovido. (Rcl 53947 ED-AgR/GO, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/3/2024 - grifei)



    Por fim, observo que na denúncia anônima houve mera referência à suposta finalidade eleitoral. Nenhuma outra menção a essa finalidade encontra-se nos elementos de provas produzidos.



    Assim, no caso concreto, não há fundamento para o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral. Nessa linha, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INQ 4.435/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA ORDEM. 1. Inexistência de imputação, pelo Ministério Público, de infração eleitoral aos agentes. Denúncia oferecida com a efetiva descrição dos crimes de corrupção, lavagem de capitais e quadrilha; fatos criminosos pelos quais os denunciados deverão se defender, nos exatos limites da denúncia. 2. A mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 3. A menção de cunho político-eleitoral contida na descrição fática refere-se à estruturação do grupo criminoso e, portanto, não tem o condão de caracterizar indícios da prática de crime eleitoral. Inexistência de violação ao entendimento adotado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF. 4. Habeas Corpus INDEFERIDO. (HC 194637, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/5/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Alegação de usurpação da competência do Tribunal de Justiça para supervisão de inquérito policial instaurado contra Prefeito. Não ocorrência. Demonstração de que os procedimentos de investigação foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, assim que o Ministério Público tomou conhecimento de indícios de envolvimento da autoridade detentora de foro especial. Ausência de irregularidade. 4. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Não demonstração de que a hipótese investigativa aventada pelo Ministério Público envolvia crime de falsidade ideológica eleitoral. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 229445 ED-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/3/2024)



    Portanto, observo que, nesta reclamação constitucional, é reconhecida a nulidade de eventuais provas produzidas contra o reclamante (Deputado Federal), não alcançando os demais investigados, que não tenham foro de prerrogativa de função. Isso sem prejuízo de que outras nulidades e teses defensivas sejam alegadas pelos investigados e decididas pelas instâncias ordinárias.



    Posto isso, confirmo parcialmente a medida liminar e julgo procedente em parte a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para anular todos os atos investigatórios e provas produzidas decorrentes da denominada Operação Faraó (inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51, inquérito policial federal 2022.0010758 e ações cautelares 0800035-67.2020.4.05.8400 e 08009385-11.2022.4.05.8400), exclusivamente em relação ao reclamante.



    Eventuais outras nulidades e teses de defesa podem ser alegadas pelos demais investigados sem foro por prerrogativa de função perante as instâncias ordinárias.



    Considerando a procedência parcial desta reclamação constitucional, indefiro os requerimentos de docs. 93, 97, 104, 113 e 143. Nesse ponto, observo que não houve diligências investigatórias nestes autos e todas as provas juntadas nesta reclamação constitucional foram produzidas perante as instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte/RN.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator